Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-68.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando garantir isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência física – Inadmissibilidade de isenção tributária ao caso concreto por conta ausência de caracterização da deficiência como severa ou profunda com a necessidade de customização especificado veículo para sua utilização – Não observação do princípio da anterioridade nonagesimal – Inteligência do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando garantir isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência física – Inadmissibilidade de isenção tributária ao caso concreto por conta ausência de caracterização da deficiência como severa ou profunda com a necessidade de customização especificado veículo para sua utilização – Não observação do princípio da anterioridade nonagesimal – Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal – Isenção mantida apenas para o tributo referente ao fato gerador de 2021 – Ausência de direito adquirido – Reexame necessário considerado interposto, parcialmente provido – Apelação fazendária parcialmente provida.